Tribunal: TJBA
Processo: 8048640-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048640-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDA TOURINHO SILVEIRA CASTRO e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO POR NOTA INFERIOR A 50 PONTOS EM GRUPO DE CONTEÚDO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESISTÊNCIA DE IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidatos do concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do MPBA, objetivando o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se à interpretação do item 11.2.9 do Edital nº 1/2023, especificamente quanto aos critérios de avaliação da prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Desistência da Impetrante Raquel de Góes Pontes Gondim Cabral de Vasconcelos homologada, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ante a obtenção de provimento jurisdicional favorável em mandado de segurança conexo.

4.

O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

5.

O art. 46, §§ 9º e 10, da Resolução CSMPBA nº 29/2022 e os itens 11.2.9 e 11.2.10 do Edital nº 1/2023 estabeleceram dois requisitos cumulativos para aprovação na prova oral: nota mínima de 50 pontos em cada ponto isoladamente considerado e média igual ou superior a 50 pontos.

6.

A expressão "pontos isoladamente considerados" refere-se aos quatro grupos de conteúdo (Direito Constitucional/Administrativo/Eleitoral; Direito Civil/Processual Civil; Direito Penal/Processual Penal; Direitos Transindividuais/Legislação Institucional), não aos 15 pontos de arguição sorteáveis, conforme interpretação sistemática do Edital nº 19/2024 e da Resolução CSMPBA nº 29/2022.

7.

O Conselho Nacional do Ministério Público, no Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00566/2024-52, analisou a mesma questão e concluiu pela ausência de ilegalidade na realização das provas orais, determinando o arquivamento do feito.

8.

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme Tema 485 de Repercussão Geral do STF.

9.

Ausente ilegalidade ou inconstitucionalidade na interpretação conferida pela Comissão de Concurso aos dispositivos editalícios, não se justifica a intervenção jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Desistência homologada quanto a uma Impetrante. Segurança denegada em relação aos demais. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e inciso I; CPC, art. 485, VIII; Lei 12.016/2009; Resolução CSMPBA nº 29/2022, art. 46, §§ 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853 (Tema 485 de Repercussão Geral); STJ, RMS 31.152/PR; STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF; TJ-BA, MS 8048718-37.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº 8048640-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes
FERNANDA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LUISA NAMI GODOY, PEDRO LUIS LIMA, RODOLFO CURCIO LOCATELLI, VINICIUS NUNES DE PAULA e RAQUEL DE GÓES PONTES GONDIM CABRAL DE VASCONCELOS
, e como Impetrados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE):

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
HOMOLOGAR
a desistência formulada pela Impetrante RAQUEL DE GÓES PONTES GONDIM CABRAL DE VASCONCELOS, julgando extinto o processo em relação a ela, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil;
DENEGAR A SEGURANÇA
em relação aos demais Impetrantes (FERNANDA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LUISA NAMI GODOY, PEDRO LUIS LIMA, RODOLFO CURCIO LOCATELLI e VINICIUS NUNES DE PAULA); e julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04